Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFEFÊNCIA DA VIA NÃO OBSERVADA. CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recorrido deu causa ao acidente de trânsito, no pressuposto de que não observou o uso adequado dos faróis do veículo e dirigia sem habilitação; e (ii) saber se é devida a indenização pelos danos materiais e lucros cessantes alegados pelo recorrente, em decorrência do acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e CPC, art. 99, § 3o).
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. No caso, evidencia-se que o recorrente desobedeceu a ordem de preferência dos veículos que trafegam na rotatória, ocasião em que interceptou a trajetória da motocicleta do recorrido, dando causa ao acidente de trânsito ao infringir os artigos 29, inc. III, alínea b, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
6. Outrossim, não é possível deduzir que as circunstâncias apontadas pelo recorrente, como faróis da motocicleta apagados à noite e falta de habilitação do condutor, foram determinantes para o evento danoso. Com efeito, embora os fatos possam caracterizar infrações administrativas e/ou penais, não configuram a responsabilidade do recorrido na esfera cível, à vista do princípio da relativa independência entre as instâncias de responsabilização (CC, art. 935). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1885825, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 1o.7.2024.
7. Destarte, não comprovada a responsabilidade do recorrido pelo acidente de trânsito, ônus atribuído ao recorrente (CPC, art. 373, inc. I), deve ser afastado o direito indenizatório pleiteado. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, inc. III, alínea b, e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885825, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 1o.7.2024.